Tribunal: TJSP
Processo: 2158996-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas corpus - Execução criminal - Concessão de liberdade, pois já atingido o lapso necessário para progressão de regime, e sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - Concessão pelo MM. Juiz "a quo" da progressão ao regime aberto, com expedição do competente alvará de soltura - Perda do objeto - Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158996-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LUCAS
OZIRES MARANHÃO SEGURO e Impetrante RODRIGO ADRIÃO TOMASELLI, é
impetrado MMJD DA 27a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL DA
BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADA a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158996-67.2020.8.26.0000 -Voto no 41.976
2
Voto no 41.976
Habeas-corpus no 2158996-67.2020.2020.8.26.0000
8a Câmara Criminal
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 27a Vara Criminal
Impte(s): Rodrigo Adrião Tomaselli
Pacte(s): Lucas Ozires Maranhão Seguro
Habeas corpus - Execução criminal - Concessão de liberdade,
pois já atingido o lapso necessário para progressão de regime, e
sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia
“Covid-19” - Concessão pelo MM. Juiz “a quo” da progressão ao
regime aberto, com expedição do competente alvará de soltura -
Perda do objeto - Ordem prejudicada.
Vistos.
O Advogado Rodrigo Adrião Tomaselli
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Lucas
Ozires Maranhão Seguro, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 27a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi condenado aos 08/03/2015 à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um)
mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70,
c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158996-67.2020.8.26.0000 -Voto no 41.976
3
Afirma
que,
interposto
recurso
de
apelação, a r. sentença condenatória foi mantida, sobrevindo o trânsito em
julgado no dia 01/08/2017.
Assevera que, durante o período em que o
paciente esteve em liberdade, este foi condenado à pena de 04 (quatro) meses
de detenção, em regime aberto, pela prática de crime de violência doméstica.
Além disso, o paciente possui outro processo em andamento, pela prática do
delito previsto no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal.
Acrescenta que, em que pese o paciente já
tenha atingido o lapso temporal necessário para a progressão ao regime
aberto, ainda é mantido preso.
Ressalta que o paciente obteve o direito à
concessão do benefício da progressão ao regime aberto e do livramento
condicional aos 24/03/2020.
Enfatiza a ausência de fundamentação
para a prisão preventiva do paciente, já que advinda de decisão genérica,
militando em favor do paciente o princípio constitucional da presunção de
inocência.
Alega que o paciente possui atestado de
bom comportamento carcerário, sem qualquer falta disciplinar. Invoca
jurisprudência.
Argumenta que a manutenção do paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158996-67.2020.8.26.0000 -Voto no 41.976
4
em regime inadequado se torna ainda mais grave diante da pandemia do
COVID-19, já que ele se encontra em unidade superlotada e não adequada ao
cumprimento de pena em regime semiaberto.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja concedida a liberdade ao paciente, expedindo-se
alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem
de habeas-corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
41/43.
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações (fls. 46/47).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 50/52, manifestou-se no sentido da ordem ser julgada
prejudicada.
É o relatório.
Conforme informações que consta dos
autos do processo 0010326-32.2019.8.26.0041, o ora paciente foi promovido
ao regime aberto, por decisão proferida em 28/07/2020, com expedição do
competente alvará de soltura aos 29/07/2020.
Pelo que se vê, a presente ordem de
habeas-corpus restou prejudicada, pois perdeu seu objeto, uma vez que
eliminada a circunstância reclamada na inicial, ocorrendo a cessação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158996-67.2020.8.26.0000 -Voto no 41.976
5
gravame hostilizado e, consequentemente, o esvaziamento da causa pretendi.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
preleciona que “verificando, em especial pelas informações, que já cessou a
violência ou a coação, como, por exemplo, a prolação da sentença
condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou tribunal declara que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heroico e o impetrante, é, agora,
carecedor da ação.” (Código de Processo Penal Interpretado, 10a edição,
2003, Ed. Atlas, pág. 1757).
Diante
do
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADA a impetração.
SÉRGIO RIBAS
Relator